Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que o autor busca a) a retirada ou a não inclusão de dados do Agravante em cadastros de maus pagadores, até julgamento final da demanda principal, especialmente no tocante aos aluguéis referentes aos meses de março e abril/2020 (pagos parcialmente) e seus acessórios; b) a abstenção de cobrança de encargos, multas e juros quanto aos pagamentos parciais realizados pelo Autor (aluguéis de março e abril/2020); c) a isenção quanto ao pagamento de aluguel dos dias em que o agravante se viu impedido de se utilizar do imóvel locado (de 20/03/2020 a 09/04/2020), com o reconhecimento da quitação dos aluguéis vencidos em 01/04/2020 e em 01/05/2020 pelos valores pagos, (R$ 11.999,10 em 15/04/2020 e R$ 11.418,00 em 04/05/2020). 1.1. Alternativamente, o agravante requer a) seja reduzido o aluguel quanto ao período de 20/03/2020 a 09/04/2020, em que impossível a utilização do imóvel locado para os fins normais, em não menos que 80%; b) para o pagamento de eventual diferença, requer sejam considerados os valores pagos em 15/04/2020 e 04/05/2020; c) sejam afastadas quaisquer penalidades legais e/ou contratuais, garantindo-se prazo de 5 (cinco) dias para realização e; d) a redução do aluguel a partir de maio/2020, em 40%, pelo período que necessário o distanciamento social.
2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado.
3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações.
4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019).
5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil).
6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos.
7. Ausência de plausibilidade de direito.
8. Recurso improvido.